Tribunal: TJDFT
Processo: 0727118-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0727118-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VALDIR RODRIGUES DA SILVA IMPETRANTE: JADSON KLEVES MARTINS AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO DESPACHO A liminar foi indeferida no plantão judicial pelo e. Desembargador Sebastião Coelho (ID 18193709). Assim, solicitem-se informações da autoridade coatora. Com a resposta, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 3 de agosto de 2020 13:51:32. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator